Tribunal: TJPA
Processo: 0017329-45.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017329-45.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, LELLIO ARAUJO NASCIMENTO, MIX MOBILE COMERCIAL LTDA - ME, NAIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0017329-45.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME e OUTROS.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1,022 DO CPC/15. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE VERIFICAR QUE HOUVE A RESPOSTA AO DESPACHO DE FL. 76, TEMPESTIVAMENTE, MAS O MESMO SÓ FORA JUNTADO AOS AUTOS APÓS A SENTENÇA. ENTÃO, EM RAZÃO DE NÃO ESTAREM PRESENTES AS HIPÓTESES DO ART. 485 DO CPC/15, DEVE-SE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO EMBARGADO, A FIM DE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA QUE A SENTENÇA SEJA ANULADA E HAJA A RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO NO 1º GRAU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0017329-45.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME e OUTROS.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão que julgou o recurso de apelação. Como parte apelada temos MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME e OUTROS.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUTOR DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE RESULTADO DA PESQUISA RENAJUD E INFOJUD, REALIZADAS COM O OBJETIVO DE BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE ENDEREÇO DOS RÉUS PARA CITAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões dos Embargos de Declaração, aduz o recorrente que quando solicitado para se manifestar, a partir do despacho de fl. 76, atendeu à determinação tempestivamente, mas sem observar tal ponto sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito e, posteriormente, no acórdão embargado, houve omissão sobre este ponto. Afirmou que não houve anterior advertência sobre a possibilidade de extinção do processo no caso de inércia, o que caracterizaria uma decisão surpresa. Requer que seja sanada a omissão, com a atribuição de efeitos infringentes à decisão embargada.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0017329-45.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: MIX MOBILE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME e OUTROS.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.”
(MACHADO, Antônio Claudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No caso em tela, o embargante afirma que o acórdão embragado foi omisso ao deixar de verificar que a determinação do juízo, no despacho de fl. 76 foi tempestivamente atendida, não havendo razão para que o feito fosse extinto sem julgamento de mérito, e nem para que a apelação tenha sido desprovida.

Analisando detidamente os autos, constato que assiste razão ao recorrente, posto que à fl. 76 (id n. 1553129 - Pág. 23), houve despacho para que o autor se manifestasse sobre as informações do Renajud e Bacenjud. Em seguida, (fl. 77 – id n. 1553129 - Pág. 24), já houve a apresentação de certidão informando que não houve manifestação correspondente, sobrevindo sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito (fl. 78 – id n. 1553130 - Pág. 1). Contudo, verifica-se que a petição, em resposta ao despacho de fl. 76, só fora juntada aos autos após a sentença, em 24/10/2018, conforme se verifica à fl. 78/verso e 79 – id n. 1553130 - Pág. 2/1553131 - Pág. 1-2,

com data de protocolo de 03/10/2018, ou seja, dentro do prazo de cinco dias estabelecido pelo juízo
a quo.

Sendo assim, considerando que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre este aspecto,
constato a omissão alegada
, pelo que deve ser sanada, a fim de que se considere que houve tempestivamente a resposta ao despacho de fl. 76, o qual só fora juntado aos autos após a sentença.

Portanto,
conheço do recurso e acolho os embargos de declaração

para suprir a omissão mencionada,

devendo-se atribuir efeitos infringentes ao julgado embargado, a fim de seja dado provimento ao recurso de apelação
, para que a sentença seja anulada, uma vez que não se verificam as hipóteses do art. 485, IV ou VI do CPC/15, retomando-se, por conseguinte, o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 07/10/2021